Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-58.2021.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000399-58.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO - CPF: 018.626.831-90 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), EZEQUIAS SOUZA ALMEIDA - CPF: 045.578.571-67 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000399-58.2021.8.11.0013

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EZEQUIAS SOUZA ALMEIDA

Recorrido
:
THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO
REALIZADO
.
DEP
Ó
SITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO COMO PROVA DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Trata
-se
os
autos
em

fase
de
cumprimento
de
sentença
. O
exequente

requereu
o
cumprimento
de
sentença
(ids. 119127919, 114479569 e 53821640)
em

razão
de
suposto

inadimplemento
do
acordo

homologado
entre as partes no Id. 53474380. O
executado

insurgiu
no Id. 120127683,
apresentando

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
e
argumentando
que
o

débito

exequendo

havia

sido

integralmente

quitado

na
forma e
prazo

avençados
.
Intimado
, o
exequente

apresentou

manifestação
no Id. 121569413,
argumentando
,
em

suma
, que
o

débito

havia

sido

parcialmente

quitado
,
portanto
,
cobrava
a
totalidade
ante
a

inadimplência
do
executado
. No Id. 121658696, o
executado

aduz
que
o

débito

estava

integralmente

quitado
, o que
era
de pleno
conhecimento
do
exequente
,
razão
pela qual
requer
a
condenação
do
exequente

ao

pagamento

em
dobro do valor
executado
,
condenação

em

litigância
de
má-fé
,
expedição
de
ofício
à Polícia Civil para
instauração
de
procedimento

investigatório
,
reconhecimento
do
pagamento
do
débito
e
condenação

em

honorários
de
sucumbência
. O
Juízo

determinou
a
remessa
dos autos à
contadoria
,
ao
tempo
em
que
o

executado

requereu
no Id. 123011075,
a

expedição
de
ofício
à Cooperativa de Crédito SICOOB, para
solicitação
dos
extratos

bancários
do
exequente
,
referente

aos
meses de
abril

a

outubro
do
ano
de 2021, com
propósito
de
comprovar

os

valores

recebidos
do
executado
. No Id. 125156331, o
Juízo

deferiu

em

parte
o
requerimento
e
determinou

ao

exequente
que
apresentasse

os

extratos

bancários

mencionados

pelo

executado
, o que
foi

acostado
no Id. 126007240. A
parte

executada

acostou

impugnação

aos

documentos

acostados

pelo

exequente
(Id. 126163785),
argumentando
,
em

suma
, que
não

expressavam
a
realidade
do
caso
e
requereu

a

expedição
de
Ofício
à Cooperativa de Crédito SICOOB,
todavia
, o
Juízo

indeferiu
o
requerimento
. O
executado

interpôs

agravo
de
instrumento

ao
E. TJMT (Id. 127860655), tendo
sido

deferida
a tutela
recursal
para
determinar

a

expedição
de
Ofício
à Cooperativa SICOOB para que
fossem

fornecidos

os

extratos

bancários
do
exequente
,
na
forma
postulada

pelo

executado
. Em
seguida
, o
executado

apresentou

manifestação
no Id. 129382570,
argumentando
,
em

resumo
,
os

mesmos

pedidos

formulados
no Id. 121658696,
cujo

pedido

foi

reiterado
no Id. 144477351. A
parte

exequente

postulou

a

extinção
do
processo

pelo

pagamento
integral do
débito
(Id. 147902058). O
executado

reiterou

os

pedidos

anteriores
(Id. 148081809). É o
necessário
.
Fundamento
e
decido
. Note-se que
o

exequente

reconhece
que
houve
o
adimplemento
integral da
obrigação
(Id. 147902058), o que,
por

corolário
,
implica

a

extinção
do
processo

pelo

cumprimento
integral do
acordo
,
sendo

medida
de rigor
prescrita
no art. 924, II, do Código de
Processo
Civil, in
verbis
: Art. 924.
Extingue
-
se a

execução

quando
: II –
a

obrigação
for
satisfeita
. De outro
lado
, argumenta o
executado
que
o

exequente

deve
ser
condenado

em

litigância
de
má-fé
,
honorários

advocatícios
, entre outros
requerimentos
, sob a
justificativa
de que
o

exequente

tinha
pleno
conhecimento
da
quitação
integral do
débito
, de modo que
agiu
de
maneira

temerária
no
processo
. Neste
ponto
,
embora

tenha
lido e
relido

os

requerimentos
,
documentos
e
demais

informações
que
constam

nos
autos,
não

constam

elementos

suficientes
para
constatar
que
o

exequente

incorreu

em

litigância
de
má-fé
,
ou
que a
cobrança
do
débito

foi

indevida
.
Explico
.
Embora
o
executado

demonstre
no Id. 144477351, que
o

exequente

efetuou
o
pagamento
das
parcelas
do
acordo
,
nos

exatos

termos

ajustados
, note-se das
justificativas
,
precisamente
dos
depósitos

realizados

em

dinheiro
, que
eles

não

foram

identificados
com o CPF do
executado
,
ao

menos

aquele

informado

pelo

executado
no valor de R$ 477,00,
efetuado

aos
22/04/2021.
Além

disso
,
ao
se
considerar

os

exatos

termos
da
avença
(Id. 53474380),
percebe
-se que
houve
o
acerto
de
parcelas

exatas
e
fixas
, de modo que
o

depósito

fracionado
e
sem
a
correta

identificação
do
depositante
,
são

fatores
que
contribuíram

sobremodo
para
a

ocorrência
de “
tumulto
processual”,
sobretudo
para que
o

exequente

postulasse

a

execução
do
acordo

homologado
. Assim,
embora

possível

ao

exequente

ter

verificado
o
pagamento
integral do
débito
antes
mesmo
de
ajuizar
nova
demanda
, seria
igualmente

responsabilidade
do
executado

informá
-lo das
formas
,
datas
e
condições

em
que
efetuou
o
pagamento
da
dívida
,
apresentando-lhe
, se for o
caso
, o
comprovante
de
depósito
dos
valores

ou

documento

equivalente
. O
fato
é que
não
se
tem

como

presumir
o
pagamento
de
uma

dívida
,
sobretudo

quando
é
efetuado

por

três

métodos

diversos
,
como

admite
o
próprio

executado
, tendo
feito

depósito

bancário
,
pagamento

por
pix
vinculado

ao
CPF e
também

ao
CNPJ. Ante o
exposto
, JULGO EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fulcro
no
artigo
924,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar
o
exequente

em

litigância
de
má-fé
,
ao

pagamento

em
dobro do valor
cobrado

indevidamente
,
ou

determinar
as
demais

providências

requeridas

pelo

executado
,
por

não

vislumbrar

necessidade

concreta
.
Não

há

custas

processuais

ou

honorários

advocatícios
. Com o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos, com as
baixas

devidas
. P. I. C. Cuiabá/MT, data e hora
registrada
no
sistema
. Melissa de Lima Araújo
Juíza
de
Direito
do NAE "
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que:
a) o
credor
,

ao

exigir
valor
já

pago
,
agiu
com
má-fé
e
deve
ser
condenado

por

isso
; e b)
o
valor
cobrado

indevidamente

deve
ser
pago
de forma
dobrada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que a
parte

credora

seja

condenada

em

litigância
de
má-fé
e
pagamento
do valor
indevidamente

cobrado
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Depósito bancário não identificado como prova de quitação.
O comprovante de dep
ó
sito em conta bancária, sem específica identificação, por si só não comprova a quitação, pois impossibilita que o credor detecte a origem do
pagamento
.
Para que o depósito tenha natureza de quitação, além do comprovante de depósito, é necessária a notificação do credor
de
que o pagamento ocorreu por meio de depósito bancário (
STJ REsp 450.393/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 197;
TJMG - AC: 10000220705081001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022; e TJMT. N.U 0003077-43.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019,
publicado
no DJE 12/02/2019). Como os depósitos realizados na conta corrente da parte credora não foram suficientes para a correta identificação do pagamento, não há que se falar em litigância de má-fé e cobrança indevida de valor já pago. O juízo de primeiro grau
se
manifestou
corretamente sobre essa questão
:
"Assim, embora possível ao exequente ter verificado o pagamento integral do débito antes mesmo de ajuizar nova demanda, seria igualmente responsabilidade do executado informá-lo das formas, datas e condições em que efetuou o pagamento da dívida, apresentando-lhe, se for o caso, o comprovante de depósito dos valores ou documento equivalente."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024